Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704116-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. A Agravante ressalta que "não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que se trata de fato novo, qual seja, o bloqueio da integralidade da verba salarial de fevereiro". Destaca que "tal Decisão vai de encontro com o entendimento desta eg. Turma e do próprio emitente Desembargador Relator". No mais, reafirma os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a retratação da decisão "determinando às Agravadas que restituam os valores contritos em 07/02/2023, na importância de R$ 4.358,73 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária, devendo se abster de realizar novos bloqueios futuros". É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A. para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator